Tribunal: TCU
Processo: 045.411/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 2608/2007, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 617819, função SAUDE, que teve como objeto AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL DAS CLINICAS DR ALBERTO LIMA (no da TCE no sistema: 2433/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 973/2026-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor do Governo do Estado do Amapá, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 2608/2007 (Registro Siafi 617819 - peça 37), celebrado entre o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde do Amapá, para a "Ampliação e Reforma do Hospital das Clínicas Dr. Alberto Lima". Considerando que, em deliberação de mérito, por meio do Acórdão 7832/2024-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal julgou irregulares as contas do ente federado, condenando-o ao pagamento do débito apurado; considerando que, interpostos recurso de reconsideração e, na sequência, embargos de declaração, ambos foram apreciados por esta Corte, resultando nos Acórdão 5934/2025-TCU-Primeira Câmara e 7664/2025-TCU-1a Câmara, respectivamente; considerando que a notificação acerca do teor do Acórdão 7664/2025-TCU-Primeira Câmara foi realizada por meio de publicação no Diário Eletrônico do TCU e, em decorrência, a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) certificou o trânsito em julgado da condenação, o que ensejou a inscrição do Estado do Amapá no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) e a instauração do correspondente processo de cobrança executiva; considerando que, em petição (peça 209), o Governo do Estado do Amapá alega, em suma, a nulidade da referida notificação, uma vez que a comunicação via Diário Eletrônico não se aplica a representantes legais de entes públicos, sustentando, por essa razão, que os atos subsequentes, como a inscrição no Cadin, são igualmente nulos; considerando, ademais, que manifesta inequívoca intenção de adimplir o débito, pautado pela boa-fé e cooperação institucional, e solicita orientações para viabilizar o pagamento ou o parcelamento da dívida, bem como a suspensão de sua inscrição no Cadin; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), em pareceres uniformes, propõe declarar a nulidade da notificação efetuada por meio do Diário Eletrônico do TCU e de todos os atos dela decorrentes; considerando que a unidade técnica sugere, ainda, que se autorize, em caráter excepcional, o parcelamento do débito em 60 meses, considerando a predisposição do responsável em quitar a dívida e a jurisprudência desta Corte; considerando que o Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, manifesta-se de acordo com o encaminhamento; considerando que, no caso concreto, a postura colaborativa e a inequívoca intenção do Governo do Estado do Amapá em regularizar sua situação, aliadas aos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade, justificam o deferimento do pleito; considerando que a petição do responsável deve ser conhecida, declarando-se a nulidade da notificação e dos atos subsequentes, e, no mérito, autorizando-se o parcelamento excepcional do débito em 60 meses; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 171, caput , 174, 175, caput , 176 e 217, do RI/TCU, e na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: i) receber a documentação acostada à peça 209 como mera petição e, no mérito, declarar nula a notificação relativa ao Acórdão 7664/2025-TCU-Primeira Câmara , levada a efeito pelo Extrato de Publicação no Diário Eletrônico do TCU constante da peça 189, bem como todos os atos dela decorrentes; ii) determinar à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos - Seproc que emita nova notificação ao Governo do Estado do Amapá acerca do teor do Acórdão 7664/2025-TCU-Primeira Câmara ; iii) autorizar, em caráter excepcional, o parcelamento do débito a que diz respeito o subitem 9.1 do Acórdão 7832/2024-TCU-Primeira Câmara em 60 meses consecutivos; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito (D/C) 8/2/2012 178.663,45 D 9/7/2014 465.550,00 D 16/7/2014 651.770,00 D 2/10/2014 982.761,32 D 3/10/2014 558.660,00 D 15/6/2016 107.605,73 D 29/6/2017 669.985,64 D 3/6/2015 319.678,70 C 3/9/2015 197.269,01 C 15/4/2016 187.683,99 C 29/6/2017 320.552,10 C iv) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor de cada parcela; v) alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; e vi) dar ciência desta deliberação ao Governo do Estado do Amapá, ao Fundo Nacional de Saúde, à Procuradoria da República no Estado do Amapá e à Coordenação de Cobrança Extrajudicial - CCOBE - SUBCOB - PGFN. 1. Processo TC- Processo 045.411/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 024.666/2025-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Governo do Estado do Amapá (00.394.577/0001-25). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Davi Machado Evangelista (18081/OAB-DF), representando Governo do Estado do Amapá. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.